Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710383-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da manifestação de ID 47958031, retornem os autos à COREC, conforme determinado à ID 44805615. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência